Tribunal: TJMT
Processo: 1005667-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005667-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ATANAEL MARQUES BANDEIRA - CPF: 137.970.341-72 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. DIFICULDADES ECONÔMICAS COMPROVADAS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

2.
O agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais, considerando sua idade avançada, deficiência visual, necessidade de tratamento médico contínuo e altos custos com saúde, além de compromissos financeiros fixos.

3.Alega, ainda, que sofreu expressivas perdas materiais em sua atividade agrícola devido a um incêndio em sua propriedade rural, impactando diretamente sua capacidade financeira.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em verificar se há nos autos elementos que afastem a presunção de hipossuficiência econômica do agravante, conforme disposto no artigo 99, § 3o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

5. A justiça gratuita pode ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo, conforme artigo 98 do CPC/2015.

6. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui presunção relativa de sua condição econômica, cabendo à parte adversa apresentar elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

7. No caso, embora o agravante possua renda mensal de aproximadamente R$ 16.000,00 e patrimônio declarado, há elementos que indicam dificuldades financeiras significativas, decorrentes do incêndio que atingiu sua propriedade rural e comprometeu sua atividade produtiva.

8. A necessidade de produção de provas técnicas dispendiosas e a
instabilidade financeira do agravante em razão do evento danoso justificam a concessão do benefício, garantindo seu direito fundamental de acesso à Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento provido para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento
: "1. A presunção relativa de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do CPC/2015 somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte requerente. 2. O comprometimento econômico decorrente de evento danoso pode justificar a concessão da justiça gratuita, especialmente quando demonstrada a necessidade de produção de provas dispendiosas para o exercício do direito de ação."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 98 e 99, § 3o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR
A DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Atanael
Marques Bandeira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito
.

Alega o
agravante que não possui condições financeiras de suportar as despesas do processo, pois sua renda líquida é reduzida devido a
descontos fixos, como empréstimos consignados, plano de saúde e pagamento de pensão alimentícia.

Argumenta, ainda, que tem 74 anos, deficiência visual, necessidade de tratamento médico contínuo e altos custos com saúde, e que, diante desse contexto, a manutenção da decisão agravada impediria seu acesso à Justiça
.

Sustenta que
enfrenta compromissos financeiros elevados e prejuízos substanciais em sua atividade agrícola, em razão do incêndio que consumiu sua propriedade rural, causando expressivos danos materiais
.

Por fim, afirma
que os altos custos do processo, somados às dificuldades financeiras decorrentes do evento danoso, comprometem sua capacidade de arcar com as despesas processuais.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que o agravante não comprovou insuficiência financeira, possuindo renda e patrimônio compatíveis com o pagamento das custas.
(id.273528350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão submetida a esta instância recursal refere-se à análise da concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa física, especialmente quanto à necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica e aos limites da presunção relativa prevista no artigo 99, § 3o, do Código de
Processo Civil. Nesse passo, o cerne da controvérsia consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira apresentada pelo agravante.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

Nos presentes autos, o agravante busca indenização por danos materiais e morais em razão de um incêndio ocorrido em sua propriedade rural, supostamente causado por falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica pela agravada. O incidente teria provocado significativas perdas em sua atividade produtiva, impactando diretamente sua renda e sua capacidade de arcar com os custos do processo.

Embora o Juízo de
1o
grau tenha levado em consideração a renda mensal do agravante, que ultrapassa R$ 16.000,00, bem como a existência de bens em seu nome, faz-se necessário avaliar os efeitos do incêndio sobre sua atividade econômica.

A alegada destruição de bens, equipamentos e infraestrutura produtiva deve ser considerada na análise da hipossuficiência, sobretudo em demandas que envolvem produtores rurais, cuja estabilidade financeira depende do ciclo agrícola e da sazonalidade da colheita para garantir liquidez.

No caso, a demanda envolve perícia técnica de alta complexidade e a produção de provas dispendiosas, fatores que reforçam a necessidade de concessão da justiça gratuita, a fim de evitar que os custos do processo comprometam o acesso ao Judiciário.

Assim, considerando a verossimilhança das alegações do agravante quanto ao impacto econômico decorrente do incêndio e a importância de assegurar seu direito fundamental de acesso à Justiça, o provimento do agravo se revela medida necessária.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025